Tribunal: TJDFT
Processo: 0011254-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 827 DO CPC. PERCENTUAL. TAXATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial (cheque), pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC. Não houve condenação em honorários de sucumbência.
2. Em se tratando de prescrição intercorrente da pretensão executiva por ausência de localização de bens, deve a parte executada responder pelo ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 827, estabeleceu de forma taxativa o percentual dos honorários a ser fixado na execução, afastando do julgador a faculdade de fixá-los por apreciação equitativa em percentual inferior ao mínimo de 10% do débito atualizado.
4. Recurso conhecido e provido.